Tribunal: TJSP
Processo: 1010850-24.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 17% ao mês e 558,04%, equivalente a quase cinco vezes a média de mercado - Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 17% ao mês e 558,04%, equivalente a quase cinco vezes a média de mercado - Abusividade verificada no presente feito – Média de mercado que deve prevalecer.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000244001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010850-24.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante GERALDO
XAVIER RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencidos o segundo desembargador e a relatora
sorteada, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA (Presidente),
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1010850-24.2019.8.26.0037
COMARCA DE ARARAQUARA
APELANTE: GERALDO XAVIER RODRIGUES
APELADA: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VOTO 39895
APELAÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
JUROS ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado no caso,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e
o quanto cobrado pela instituição financeira Juros contratuais de 17%
ao mês e 558,04%, equivalente a quase cinco vezes a média de mercado
- Abusividade verificada no presente feito Média de mercado que deve
prevalecer.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA
DE VOTOS.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por GERALDO
XAVIER RODRIGUES contra a r. sentença de fls. 106/110, cujo relatório se
adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação de revisão de cláusulas de contrato bancário ajuizada em face de
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, culminando
na condenação do autor a arcar com o custo do processo, aí incluídos
honorários de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
O recurso interposto pelo autor foi devidamente analisado
pela ilustre Desembargadora Ana Catarina Strauch, em que a parte busca, em
suma, o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios
pactuada entre as partes e cobrada pela instituição financeira.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente relatora nega provimento ao
recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatário final (CDC, art. 2o,
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
No caso dos autos, as partes celebraram contrato de
empréstimo pessoal, no valor total de R$ 1.572,35 (mil, quinhentos e setenta e
dois reais e trinta e cinco centavos), sob incidência de juros remuneratórios de
17% ao mês e 558,04% ao ano) conforme contrato de fls. 16/20.
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto
22.626/93 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso,
demonstrar a abusividade na contratação.
Aqui, os encargos contratados efetivamente se mostraram
de tal forma distante da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites
tidos por razoáveis. A taxa média anual (BACEN, Código 20742 - Taxa média
de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Crédito pessoal não consignado) para o mês da contração era de 125,96%,
quase cinco vezes menor que a contratada.
De rigor, pois, a revisão do contrato e aplicação desta taxa
de juros, em substituição à contratada, com o recálculo da obrigação, se em
aberto, compensando-se os valores pagos, ou restituição do excesso apurado,
se já quitado o mútuo, sob incidência de juros de mora de um por cento ao
mês, da citação, e correção monetária pelos índices da Tabela Prática desde o
desembolso.
Como foi este o único pedido formulado na inicial, houve
sucumbência integral da casa bancária, que deverá suportar o custo do
processo, aí incluídos honorários de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo
85, §8o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, por maioria de votos, deram provimento ao
recurso.
SERGIO GOMES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13948
Apelação Cível no 1010850-24.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Geraldo Xavier Rodrigues
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO No 13948
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
106/110, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, interposta por GERALDO XAVIER RODRIGUES, em
face de CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos
seguintes termos: “Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação de revisão contratual. Em consequência, declaro
extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais ora fixo em R$
1.500,00, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, mas desde que
observado o disposto no artigo 98 do mesmo diploma processual. De acordo com o
artigo 1.010, § 3o, do novo Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade
recursal deve ser feito apenas pela instância superior. Assim, eventualmente
apresentado recurso pela parte, dê-se vista para contrarrazões. Publique-se. Intimem-
se. Cumpra-se. Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016) e o cálculo de apuração
do preparo recursal (Comunicado CG n.916/2016 Proc. 2015/65007 DJE de
23.06.2016).”.
Insurgência recursal do autor (fls. 112/122). Reitera os
termos da exordial. Postula pela reforma da r. sentença. Ressalta que, conforme consta
dos autos, assinou empréstimos, junto a ré/apelada, com juros muito superiores à média
de mercado das operações de mesma espécie. Requer a adequação da taxa de juros a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patamares adequados. Alega que a apelada desconta os valores do empréstimo pessoal
diretamente de sua conta, o que gera outra ilegalidade, já que a lei não permite retenção
de valores a título de empréstimo consignado e pessoal em limite superior a 30% do
benefício do aposentado ou pensionista. Destaca não possuir instrução necessária para
compreender os detalhes técnicos de um empréstimo bancário. Ressalta que,
diversamente do que determina a lei, a apelada não lhe forneceu as informações básicas
e obrigatórias para a concessão do empréstimo. Apenas forneceu um impresso
publicitário, no qual constava o valor do empréstimo, o valor das parcelas e a sua
quantidade, sem fazer constar o valor total a ser pago, no caso, aproximadamente 3
(três) vezes mais do que o valor do empréstimo obtido. Transcreve julgados. Por fim,
requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar totalmente a r.
sentença recorrida, com a revisão dos percentuais de juros remuneratórios, previstos nos
contratos, entabulados entre as partes, aplicando-se a cada um deles a taxa média de
mercado, ou, então, apurando-se esse valor em fase de liquidação de sentença, a fim de
lhe restituir de forma simples, os valores cobrados de forma indevida.
Contrarrazões apresentadas às fls. 125/135.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido em parte, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo,
pois o apelante é beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, interposta por GERALDO XAVIER RODRIGUES, em
face de CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. O
autor alegou que formalizou 03 (três) contratos de empréstimo com a ré, a serem
descontados diretamente em sua conta corrente. Ressaltou que referidos contratos são
extorsivos, pois além de taxa anual, cobram mensalmente valor bem superior à taxa
média de mercado. Observou, todavia, que os descontos dos empréstimos consignados,
somados, não excedem quantia superior a 30% do eu benefício (INSS). Assim, postulou
pela revisão dos percentuais dos juros remuneratórios previstos no contrato, bem como,
a repetição do indébito de forma simples no valor de R$ 1.541,04.
Contestação às fls. 34/54.
Réplica às fls. 90/98.
Sobreveio a r. sentença, de fls. 106/110.
Pois bem. Não se nega a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor às relações jurídicas travadas entre os particulares e as instituições
financeiras (Súmula 297, do STJ).
Quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art.
5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS),
prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros).
Os valores cobrados, a título de juros, no caso em análise,
não se afiguram abusivos, inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os
valores de operações similares. Resta claro que poderia o autor optar entre diversas
instituições e obter o financiamento desejado.
Assim, não se vislumbra cláusula contratual abusiva.
Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO
DE
TAXA
DE
JUROS ANUAL
SUPERIOR
AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A
COBRANÇA
DA
TAXA
EFETIVA
ANUAL
CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541
DO STJ. AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA
DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
PESQUISA
EM
CADASTROS
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
SEGUNDO
O
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
RESP
No
1.251.331/RS.
DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM
AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA), DE
ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF, SEM
CONTAR QUE A TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO
EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO MERCADO EM
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MESMA
ESPÉCIE. TABELA
"PRICE".
AUTORIZAÇÃO
DA
INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
PERIODICIDADE
INFERIOR
À
ANUAL,
EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS CONTRATOS DE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
FIRMADOS
NA
VIGÊNCIA DO ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DA
MENCIONADA
MEDIDA
PROVISÓRIA
NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
592.377/RS.
INCIDÊNCIA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
CUMULADA
COM
OUTROS
ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA DE juros
REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO configurada.
taxas de juros mensal e anual em conformidade com as
taxas médias divulgadas pelo BACEN. RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP, AC 1011943-30.2019.8.26.0002,
22a Câm. Dir. Priv., rel Des. Alberto Gosson, j.
13/06/2019, DJe 26/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais.
Submissão das Instituições financeiras ao Código de
Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ.
Juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios
acima de 12% ao ano. Admissibilidade. Juros abusivos.
Não demonstração. As empresas administradoras de
cartão de crédito são instituições financeiras e não sofrem
as limitações da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior
Tribunal de Justiça. Faturas enviadas mensalmente ao
domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas
e juros. Utilização da Tabela Price. Abusividade não
demonstrada. Cobrança de comissão de permanência não
verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em
dobro e de danos morais não acolhidos. Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do
CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido” (TJSP, AC 1061657-51.2017.8.26.0576, 37a
Câm. Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama, j. 26/06/2019,
DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO – Recurso apreciado nos
termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS –
Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não implica, automaticamente, na
nulidade do contrato de adesão – Possibilidade de
cobrança dos juros contratados – Legalidade da
capitalização dos juros – Possibilidade de utilização
da Tabela Price como método de amortização - Ausência
de previsão de cobrança da comissão de permanência -
Inexistência de ilegalidades – Impossibilidade de análise
em sede de apelo da cobrança da tarifa de avaliação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem e serviço de terceiro por se tratar de inovação
recursal - Sentença mantida – Recurso não provido”
(TJSP, AC 1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2019, DJe
26/06/2019).
Nos exatos termos da r.sentença: “Com efeito, o
requerente não nega a existência da dívida, questiona tão somente os valores cobrados,
com o argumento de que os juros remuneratórios devem ser aplicados de acordo com a
taxa média de mercado, restando íntegro, consequentemente, o contrato celebrado
entre as partes. Pois bem. No caso em tela, observa-se que o autor tinha pleno
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de fls. 16/20, bem como
do valor das contraprestações, as quais aderiu voluntariamente, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não sendo lícito, portanto, sustentar
nulidade, ilegalidade ou irregularidade no contrato. Ademais, em que pese o contrato
de empréstimo celebrado entre as partes tenha natureza jurídica de adesão, tal
situação, por si só, não gera nulidade. Assim, para demonstrar a abusividade dos juros
remuneratórios contratados é necessário que esteja efetivamente comprovado nos autos
tal ilícito e o desequilíbrio contratual gerado ou o lucro excessivo, o que não ficou
comprovado.”.
Desta feita, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados
in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para R$ 2.000,00, ressalvada a justiça gratuita concedida ao apelante.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA CATARINA STRAUCH
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
103CE2A7
7
14
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
103E2349
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010850-24.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.